Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8000403-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador.

A ação originária
. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiários de programa habitacional contra o Município de Salvador, em razão de vícios construtivos no imóvel. O valor da causa é de R$ 65.000,00.

As decisões anteriores
. O Juízo da 1ª Vara Cível declinou da competência para a Vara da Fazenda Pública. O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública (suscitado) declinou da competência para o Juizado Especial, com base no valor da causa. O Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial (suscitante) suscitou o presente conflito, alegando a complexidade da causa pela necessidade de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a demanda, ponderando se deve prevalecer o critério do valor da causa, que atrairia a competência para o Juizado Especial, ou o critério da complexidade da matéria probatória, que a fixaria na Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência dos Juizados Especiais é constitucionalmente delimitada às "causas cíveis de menor complexidade" (CF/1988, art. 98, I), princípio que deve nortear a interpretação das normas infraconstitucionais.

6. A necessidade de prova pericial complexa, indispensável para a apuração de vícios construtivos em edificação, é incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o rito dos Juizados Especiais. A própria parte autora evidenciou tal complexidade ao requerer a produção antecipada de prova pericial em sua petição inicial.

7. Conforme parecer da Procuradoria de Justiça, o caso demanda a realização de "estudo pericial extremamente detalhado, com oportunidade de formulação de quesitos pelo Juízo e indicação de assistentes técnicos", o que afasta a competência do microssistema dos Juizados.

8. A jurisprudência consolidada, inclusive do STF e do STJ, orienta que a complexidade da prova pericial, e não apenas o valor da causa, é fator determinante para afastar a competência dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

10.
Tese de julgamento
: "1. O critério do valor da causa para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º da Lei nº 12.153/2009) deve ser interpretado em conformidade com a norma constitucional que restringe sua atuação a causas de menor complexidade (art. 98, I, da CF/1988). 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa, aferida pela natureza do objeto da prova, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, firmando-se a competência da Vara da Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AGV: 80227435220208050000, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2021; STF, RE 537427, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 14/04/2011; STJ, AgInt no RMS n. 60.831/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2020; TJ-MG, Conflito de Competência: 50017043320228130105, Relator: Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
das Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
para DECLARAR a competência do Juízo de Direito DA
5
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE
SALVADOR
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA